Tribunal: TJDFT
Processo: 0743324-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SEM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré em face de sentença que homologou a desistência da ação, sem condenação em honorários sucumbenciais. A parte apelante pleiteia a fixação de honorários de sucumbência e a revisão do valor da causa para fins de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, no caso concreto; (ii) a majoração do valor da causa para fins de cálculo dos honorários; e (iii) analisar se há elementos suficientes para condenar a apelante por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da fixação de honorários sucumbenciais: O artigo 90 do CPC estabelece que, em casos de desistência, os honorários sucumbenciais são devidos apenas quando houver efetivo aperfeiçoamento da relação processual. No caso concreto, a desistência ocorreu antes do recebimento da petição inicial, não houve citação válida nem apresentação de contestação. A manifestação do réu, apresentada antes do recebimento da petição inicial, não configura hipótese de comparecimento espontâneo, de modo que a homologação da desistência da ação antes da citação não gera condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Precedentes.
4. Da majoração do valor da causa: A matéria encontra-se preclusa, nos termos do artigo 293 do CPC, pois a impugnação ao valor atribuído à causa deve ocorrer em preliminar de contestação. A apelante não apresentou contestação, não sendo possível a reavaliação nesta fase processual.
5. Da alegação de litigância de má-fé: Embora a tentativa de majoração do valor da causa tenha sido infundada, não se verifica dolo processual ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa. Configura-se, no máximo, erro estratégico, insuficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de homologação da desistência sem condenação em honorários sucumbenciais e sem majoração do valor da causa.
Tese de julgamento: “1. Não há condenação em honorários sucumbenciais quando a parte autora desiste da ação antes de formada a relação processual completa, ainda que haja manifestação do réu para impugnar pedido liminar. 2. A majoração do valor da causa não é cabível em sede recursal quando a parte não a impugnou tempestivamente em preliminar de contestação.”